Tribunal: STF
Processo: RHC 235075
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 816.507/RN, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que a julgou improcedente, nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    3. Não se desconhece que a redução de pena é passível de correção através de revisão criminal, mas apenas naqueles casos em que houver erro técnico e/ou flagrante critério injusto na fixação da pena, o que não revela ser o caso. 



    4. Não se nega igualmente que a aplicação de eventual pena exacerbada representa violação ao texto expresso da lei penal, a qual determina ao julgador o exame das diretrizes para a fixação da pena-base, conforme o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal. 



    5. Especificamente no tocante à dosimetria da pena, que revela ser o objeto de irresignação do autor, não merece prosperar a afirmação de que a pena-base fixada na sentença condenatória e mantida pela Primeira Turma deste Tribunal foi exasperada sem a devida justificativa e de forma desproporcional. 



    6. Considerando a moldura normativa do art. 1º, inc. I, da Decreto-Lei 201/67, que prevê para o delito mínima de 2 e máxima de 12 anos de reclusão, o juízo a quo fixou a pena-base em 5 anos de reclusão, em face da existência de 3 circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do réu, culpabilidade, os motivos e as consequências do crime. Na segunda e na terceira fase, não foram vislumbradas circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem causas de aumento ou diminuição da pena, restando a pena concretamente fixada em 5 anos de reclusão. 



    7. Diferentemente do alegado, não se observa qualquer ilegalidade na fixação da pena-base imposta ao revisando, tendo o magistrado a quo analisado de forma adequada as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 



    8. No que diz respeito à culpabilidade, esta entendida como o juízo de reprovabilidade que recai sobre o agente, o qual podia atuar conforme o direito, mas optou deliberadamente em agir de forma contrária, foi corretamente considerada elevada, haja vista que, deliberadamente adiantou verba federal a empresa que não gozava de boa idoneidade e possuía sócios laranjas, ao invés de zelar pela aplicação correta de verbas públicas, papel que lhe cabia como Gestor do município. Ademais, restou comprovada a inexistência de qualquer creche no município. 



    9. O fato de as verbas desviadas se destinarem a construção/reforma de creches para crianças carentes desborda do próprio tipo penal, justificando a consideração negativa da culpabilidade. 



    10. Mesmo possuindo ações penais em trâmite, atinentes a malversação dos recursos públicos, o magistrado deixou de valorar negativamente os antecedentes do réu, tendo em vista não haver trânsito em julgado de tais processos, em observância ao que preceitua a Súmula 444 do STJ 



    11. Desacolhe-se a alegação de bis in idem que ocorre quando o mesmo fato é valorado mais de uma vez em desfavor do réu no cálculo da pena, na valoração negativa das consequências do delito. 



    12. As consequências extrapenais do crime foram graves, na medida em que foi desviado considerável montante do município, causando considerável dano ao erário, além de prejuízo social à carente população do local, o que extrapola os elementos inerentes ao próprio tipo penal. 



    13. O motivo da prática do crime merece, de fato, reflexos negativos na pena-base, uma vez que foi destinado parte dos recursos públicos para financiar campanha eleitoral de candidata apoiada pelo denunciado às eleições de 2004, em detrimento da educação infantil municipal. 



    14. O juiz sentenciante, para majorar a pena-base do requerente, se assentou em fundamentos fáticos e jurídicos distintos, não havendo duplicidade da punição, portanto, não houve inidoneidade na fundamentação adotada pela sentença condenatória para elevar a pena do ora revisionado, ou qualquer violação aos artigos 59. Além disso, a sanção aplicada obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em patamar suficiente e necessário para a censura de crimes do gênero. 



    15. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, tendo o magistrado fundamentadamente eleito a sanção que melhor entendeu para a prevenção e repressão do fato-crime praticado. 



    16. Revisão Criminal improcedente. 



     



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu (Doc. 65). Posteriormente, a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental (Doc. 75), conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. TEMA JÁ ANALISADO NO EREsp n. 1.821.523. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE CAPAZ DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. 



    Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: Da simples leitura da fundamentação do acórdão recorrido, é fácil concluir que a majoração da pena-base do paciente deu-se tão somente com base em elementos inerentes ao tipo penal em questão. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para redimensionar a pena do paciente 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no EREsp 1.821.523/RN. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94655, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/10/2008). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente